Tribunal: TJSP
Processo: 1014441-42.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Acidente de veículo – Colisão com ressolagem de pneu em rodovia de responsabilidade da requerida – Avaria no veículo – Indenização do valor pago ao segurado – Pedido procedente – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Nexo de causalidade evidenciado – Responsabilidade objetiva da Concessionária – Administração das estradas que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Acidente de veículo – Colisão com ressolagem de pneu em rodovia de responsabilidade da requerida – Avaria no veículo – Indenização do valor pago ao segurado – Pedido procedente – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Nexo de causalidade evidenciado – Responsabilidade objetiva da Concessionária – Administração das estradas que envolve os deveres de manutenção, fiscalização e segurança dos usuários – Dano material suficientemente comprovado – Recurso não provido.